Tribunal: TJDFT
Processo: 0705685-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705685-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA ALVES DA SILVA AGRAVADO: DEJANE MARTINS DE MORAIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por FRANCISCA ALVES DA SILVA em face de DEJANE MARTINS DE MORAIS ante decisão (ID 83924317 da origem) proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga/DF que, na Ação de Rescisão Contratual c/c Despejo e Pedido Liminar, processo número 0710930-48.2020.8.07.0007, deferiu a liminar para determinar à ré, ora Agravante, que desocupe em 15 dias o imóvel locado, mediante a comprovação do pagamento da caução por parte da autora, ora Agravada, no valor equivalente à 3 meses de aluguel. Em Decisão de ID 23890781, intimou-se a parte Agravante para responder especificamente ao pedido de tutela de urgência e indicar o valor atual do débito. Sob petição de ID 24128442, a parte Agravada, manifestou-se, indicando que a Agravante já havia saído do imóvel, havendo assim, perda do objeto. Em Despacho de ID 24467692, intimou-se tanto a Agravada para comprovar o que fora alegado quanto a Agravante para manifestar sobre eventual perda do objeto. Em Manifestação ID 24703308, a parte Agravante informa que desocupara o imóvel. Em Certidão de ID 24921106, denota-se que a parte Agravada deixou o prazo transcorrer in albis. É o relatório. Analisando os autos atesta-se sem utilidade a apreciação do presente agravo, vez ocorreu a desocupação do imóvel, medida que era combatida por este recurso, exaurindo, portanto, o objeto do presente recurso. Tendo em vista os fatos expostos depreende-se que o reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de abril de 2021 16:17:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador